Tribunal: TJDFT
Processo: 0717512-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DA MULTA FIXADA POR CAUSA DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MAIS DE UM BENEFICIÁRIO DA MULTA. SOLIDARIEDADE NO CRÉDITO.
1. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, que deve ser fixada em caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, no percentual de até dois por cento (2%) sobre o valor da causa, constitui penalidade única e indivisível, não sendo possível ao magistrado fixá-la em fração para cada um dos beneficiários, razão pela qual existe inequívoca solidariedade entre eles. Em sendo credores solidários, cada um dos embargados pode exigir a integralidade do valor da multa, nos termos do art. 267, do CC.
2. Agravo de instrumento não provido.